Tribunal: TJMT
Processo: 0020650-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020650-95.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCELO RAIMUNDO DA CRUZ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRELIMINAR
– SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES
– INTEMPESTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO MINISTERIAL QUE INICIA COM A ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO TEMPESTIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
CONFORME PARECER DA PGJ.

1. Nos termos da jurisprudência do
STJ “O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”
(HC 542.378/PR, DJe 17/02/2020)
.

2.
MÉRITO
– PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIDA SEM A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP
–
NULIDADE – AFRONTA AO ART. 67 E AO ART. 112, § 1o, DA LEP – PROCEDÊNCIA – RECURSO
PROVIDO
DE ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

2. Nos termos do art. 67 e do art.
112, § 1o,
da LEP, a prévia oitiva do Ministério Público é formalidade essencial no Processo Executivo de Pena e nos incidentes da Execução Penal, de forma, que a omissão injustificada da manifestação do
parquet
, caracteriza nulidade insanável, a teor do que dispõe o art. 564, III, “d”, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão anexada sob Id. 37482953, pela qual foi concedida progressão a
Marcelo Raimundo da Cruz
, condenado à pena unificada de 25 anos, 11 meses e 9 dias reclusão,
do regime fechado para o semiaberto
, sem a prévia manifestação do agravante (Id. 37480959).

As contrarrazões defensivas são,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do Recurso em razão de sua
intempestividade
e, se conhecido, pelo seu
desprovimento
(Ids. 37482955/956).

Em sede de Juízo de Retratação foi
mantida
pelo Juízo
a quo
, a decisão agravada (Id. 37482958).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
rejeição
da
preliminar
e pelo

provimento do Agravo
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO.
Acolhimento
. Conforme disposição dos artigos 67 e 112, § 1o da LEP, é
imprescindível a prévia manifestação ministerial,
antes de se proferir decisão em procedimentos
relativos à execução da pena
, sob pena de nulidade. Ausência de oitiva prévia do
Parquet
. Decretação de nulidade que se impõe.
Parecer pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020